Tribunal: TJMT
Processo: 0003622-76.2012.8.11.0037
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003622-76.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSEFA LUCILENE DE LIMA - CPF: 496.072.431-53 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso cabível para combater a
decisum,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e não extingue a execução, é o Agravo de Instrumento e não recurso de apelação, por se tratar de decisão interlocutória.

2. Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da
r. decisão

proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, MM.
Dr. Myrian Pavan Schenkel,

que nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
movida pela
JOSEFA LUCILENE DE LIMA
,
que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença
em id. 2139300, que visava à nulidade da citação do processo de conhecimento, uma vez que a citação foi efetivada por carta entregue pelo correio.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta nulidade da citação e demais intimações no presente autos, assevera que a citação foi feita por carta o que viola o artigo 222 e 224 do CPC/73.

Aduz que sendo o réu uma autarquia estadual, pessoa jurídica de direito público, sua citação jamais poderia ter ocorrido pelos correios, devendo ter sido efetivada pelo oficial de justiça.

Declarando assim está evidente que a citação na fase de conhecimento realizada os autos é nula, assim como foram os demais atos, inclusive a sentença e posteriores intimações postais para cumprimento do julgado.

Sobre esse argumento requer provimento ao recurso para reformar a r. decisão do juízo.

Apresentado contrarrazões em
id. 2139307 e 2139308
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso em
id. 2834452
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que
rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Para melhor analise transcrevo a decisão recorrida,
in verbis:

“Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oferecida pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, a nulidade da citação no processo de conhecimento, vez que a citação foi efetivada por carta entregue pelo correio.

Às fls. 83/85, a exequente apresentou resposta à impugnação do executado.

Analisando os autos, constato que o executado fundamenta sua impugnação no fato de que a citação no processo de conhecimento ocorreu por via postal endereçada à sua sede, ocasionando, assim, a nulidade do ato, visto que conforme os artigos 222 e 224, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do fato, a citação do ente público deveria ser feita por meio de oficial de justiça.

É importante ressaltar que, segundo o entendimento jurisprudencial, a matéria referente à nulidade de citação, em processo já julgado por sentença de mérito com trânsito em julgado, comporta discussão somente em ação rescisória, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso sub judice, operou-se a preclusão temporal do direito à rescisão, conforme previsto no artigo 975, do referido código, visto que já se passaram mais de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença.

Destarte, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão, não é concedido à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e agasalhada pela coisa julgada.

Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO. ARGÜIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. Tendo havido o trânsito em julgado da decisão condenatória, descabe agitar, em sede de execução de sentença, alegação de nulidade de citação por simples petição nos autos. Alegação de vício a ser submetida à querella nulitattis ou a via rescisória, e não através de simples petição ao juízo a quo ou por meio de agravo de instrumento. Precedentes jurisprudenciais. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS – AI 70044383602 RS, Orgão Julgador: Nona Câmara Cível, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgamento: 18 de Agosto de 2011, Publicação: 24/08/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALBERGADA PELA COISA JULGADA QUE RECLAMA PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não é concedido à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e agasalhada pela coisa julgada, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão. "A coisa julgada material evidencia-se pela preclusão máxima, porquanto tal eficácia, conferida à sentença de mérito transitada em julgado, vincula as partes e os demais órgãos julgadores à matéria apreciada por decisão judicial, impedindo-se assim a reanálise do tema, ainda que se refira à questão de ordem pública (Apelação Cível n. , de Blumenau, rel. Des. Salete Silva Sommariva, em 28-8-2007)". (TJ-SC – AC 779886 SC 2011.077988-6, Orgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Civil, Relator: Saul Steil, Julgamento: 13 de Fevereiro de 2012).

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO, DOLO E ERRO. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA. As matérias referentes a nulidade da citação, dolo e erro, estes alegadamente praticados pelo réu na ação de dissolução de sociedade de fato com partilha de bens, julgada por sentença de mérito já transitada em julgado, comportam discussão somente em ação rescisória (art. 485, III, V e IX, do CPC). Extinção do feito, ante a carência da ação, mantida. NEGADO SEGUIMENTO Á APELAÇÃO. (TJ-RS – AC 70044431427 RS, Orgão Julgador: Sétima Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgamento: 28 de Dezembro de 2011, Publicação: 18/01/2012).

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 80/82.

Após o decurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos para a análise da necessidade de realização de perícia.

Intimem-se.”

Inconformado com a decisão proferida interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando
nulidade da citação e demais intimações no presente autos, assevera que a citação foi feita por carta o que viola o artigo 222 e 224 do CPC/73.

Pois bem.

In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade do presente
recurso de apelação cível
terminam por inviabilizar o seu prosseguimento, em decorrência de ser o recurso inadequado para combater a
decisão
hostilizada.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. T
ambém caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Na espécie, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível em face de decisão interlocutória que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

Como se extrai dos autos, verifica-se que o processo principal é Execução de título judicial no 3622-76.2012.8.11.0037 (código 113267) proposta pela Exequente ora Apelada
Sra. Josefa Lucilene de Lima.

O Executado ora Apelado apresentou Impugnação ao cumprimento de sentença, alegando em síntese a nulidade da citação e demais citações em respeito ao
artigo 222 e 224 do CPC/73.

O juízo de origem rejeitou por dois motivos, o primeiro seria que a matéria referente à nulidade de citação, em processo já julgado por sentença de mérito com trânsito e julgado, somente pode ser combatida com ação rescisória, nos termos do artigo 966 do CPC.

O segundo motivo foi a preclusão temporal do direito à rescisão, qual seja, decurso do prazo de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença.

Ademais, a respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

Art. 203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

(...)

Para não fica dúvida que trata-se de decisão interlocutória cito parte final do
decisum
:
“Após o decurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos para a análise da necessidade de realização de perícia.”

Ou seja, o juízo
a quo
não extinguiu a execução, pelo contrário deu continuidade ao andamento processual.

Logo, consoante disposição supracitada do estatuto processual civil, o pronunciamento judicial em sede de impugnação é cristalinamente caracterizado como decisão interlocutória.

Por conseguinte, nos termos do paragrafo único do artigo 1.015,

do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória é Agravo de Instrumento.

Nesse sentido,
é entendimento seguido por esta ilustre corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA OS CÁLCULOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – R
ECURSO NÃO CONHECIDOS.

Tratando-se de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos elaborados pelo contador judicial, cabível a interposição de agravo de instrumento e não recurso de apelação, por se tratar de decisão interlocutória. (TJ-MT – APL: 0008929-77.2004.8.11.0041 – protocolo 7100/2018, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento: 28/01/2019, Data de publicação: 31/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO
– APELO NÃO CONHECIDO. “A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro” (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

(TJ-MT 0004647-74.2008.811.0002, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data de Publicação: 24/02/2021)

Portanto,
em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021